Tribunal: TJSP
Processo: 1025235-13.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, em que decidido: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114, em que decidido: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim"- Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação do V. Acórdão ao quanto decidido pelo C. STF. Recursos oficial e da FESP providos. Sentença reformada.